Tribunal: TJES
Processo: 0005720-71.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005720-71.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nos crimes de duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/06), para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa requer a impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos que justifiquem a manutenção da pronúncia e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.
4. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005720-71.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 282/286-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6005064), prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra:

[...]
no dia 11 de maio de 2021, por volta das 11h30min., durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto nº 610-S, de 26/03/2021, na Rua Anita Giovanotti, precisamente na quadra de esportes próxima ao mangue, Bairro Jabour, nesta capital, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
, agindo com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas RENATO ROSA DOS SANTOS e PAULO FERNANDO
M
ACHADO LIMA, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Lesões Corporais
à
s fls. 28 e 32 respectivamente.

Conforme se extrai dos autos, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
somente não consumaram o intento homicida porque, por erro de pontaria, não atingiram as vítimas em pontos vitais.

Segundo apurado, no dia em que se deram os fatos, a vítima PAULO FERNANDO MACHADO LIMA foi, de bicicleta, até a pracinha do bairro supracitado buscar um lanche, momento no qual se encontrou com a vítima RENATO ROSA DOS SANTOS e parou para conversar.

Narram os autos que, logo em seguida, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
passaram num veículo Fiat Siena de cor azul com umas manchas na lateral e, ao visualizarem as vítimas, diminuíram a velocidade. Ato contínuo, os denunciados viraram ã esquerda, estacionaram o veículo e voltaram a pé até o local.

Depreende-se do caderno investigativo que, ao retornarem, os
DENUNCIADOS FELIPE ALVES ALMEIDA
e
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
alvejaram as vítimas PAULO FERNANDO e RENATO ROSA, que foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo. Estas foram socorridas ainda por populares, sendo levadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência — HEUE pela irmã da vítima PAULO FERNANDO, Emily Machado Pereira.

Consoante Relatório Investigativo as fls. 95/98, o crime apurado está relacionado á disputa por pontos de vendas de drogas na região da Grande Goiabeiras, onde está localizado o Bairro Jabour. Trata-se de disputas entre traficantes locais, como os dois ora denunciados, e traficantes filiados a facção criminosa denominada “TREM BALA”, com sede no Bairro da Penha.

Sendo assim, patente que os denunciados, de forma harmônica e estável, com
animus associativo
, integram associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, realizando a traficância naquela localidade e estando de prontidão para exterminarem adversários.

Restou evidenciado que os denunciados cometeram o duplo homicídio tentado
narrado nesta denúncia por
motivo torpe
, consubstanciado no contexto do
tráfico de drogas, diante da “guerra” existente entre traficantes do Bairro Jabour (Grande Goiabeiras) e traficantes do Complexo da Penha.

O
crime foi praticado, ainda, mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram colhidas pela ação inesperada dos agentes, sem qualquer chance de defesa.

II – DA TIPIFICAÇÃO

Por todo o acervo probatório coletado, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas (fls. 23/24 e 30/31), bem como pelo Relatório de Investigação deste inquérito, acostado as fls. 95/98, restou demonstrada a autoria delitiva, assim como restou comprovada a materialidade do crime através dos Laudos de Lesões Corporais acostados as fls. 28 e 32, sendo que os
DENUNCIADOS
, com suas condutas, praticaram os crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 35 c/c a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
foi pronunciado como incurso nos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e artigo 35, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
C
riminal de Vitória
.

Em suas
razões recursais
, a defesa de
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
requere
u
a
sua
impronúncia,
sob a alegação de
inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O artigo 414, do Código de Processo Penal dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos de
duas
tentativas de homicídio
e associação para o tráfico de drogas
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de
I
nvestigação em Local de Tentativa de Homicídio por Arma de Fogo de fls.
08/12
, do Boletim Unificado de fls. 13/16, do Boletim de Atendimento de fls. 17/18, do Prontuário Médico da vítima Renato Rosa dos Santos de fls. 29/30, dos Laudos de Lesões Corporais das vítimas de fls. 32 e 36, e dos Relatórios de Investigação de fls. 40/44 e 99/102, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6005064), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, a vítima
Renato Rosa dos Santos, ao ser ouvido pelo
D
elegado de
P
olícia
(fls. 27/28
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6005064
)
, esclareceu os fatos com detalhe
s. Confira-se
:

[...]
ao passar pelo bairro Jabour encontrou com a outra vítima – PAULO FERNANDO MACHADO LIMA e parou para conversar com ele; QUE estavam sentados no meio-fio (de costas para a quadra) há menos de 10 minutos quando surgiram dois indivíduos vindo da direção da quadra e gritaram: “não corre não”; ATO contínuo os indivíduos começaram a atirar; QUE ao mesmo tempo em que levantava para correr, olhou para trás e viu dois indivíduos; QUE conseguiu ver um deles, e este estava com camisa manga curta de cor preta, boné preto e máscara (Covid) também preta [...] PERGUNTADO se viu que arma estava sendo usada, respondeu que parecia revólver; INFORMA que assim que se levantou do meio-fio foi atingido por um disparo e enquanto corria ouviu mais tiros e sentiu que foi atingido mais algumas vezes; DISSE que correu somente até a esquina (pois não conseguiu correr mais), esperou um pouco e quando viu os atiradores indo embora, voltou até
o
local; QUE encontrou PAULO no local do fato e viu que ele também havia sido atingido [...] QUE ficou sabendo que “LEOZINHO”, “POPO” e “MARRETA” estão envolvidos no tráfico de drogas; QUE ouviu comentários de que as pessoas que tentaram contra sua vida foram as mesmas que tentaram matar IGOR FIGUEREDO DE OLIVEIRA, no final do mês de março deste ano [...].

Posteriormente, em que pese as detalhadas declarações em sede policial, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl.
216
), relatou “
que foi vítima de tentativa de homicídio; que o crime ocorreu entre llh e 12h; que o informante estava na quadra de futebol junto com Paulo Fernando, sentados e conversando com uma moradora do bairro; que, de repente, chegara
m
pessoas e começaram a atirar, ocasião em que o informante saiu correndo [...] que o informante foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo, sendo um na perna, um no ombro e outro de raspão; que o projétil da perna ficou alojado [...] que o informante viu dois indivíduos efetuando os disparos, sendo que um deles vestia camiseta de cor preta, boné preto e máscara de Covid [...] que reconhece como sendo suas as assinaturas de fs. 27/28 [...]
”.

Ouvida, nas esferas policial (fls. 34/35 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6005064) e judicial (mídia de fl. 249 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6005064), a vítima Paulo Fernando Machado Lima
narrou com riqueza de detalhes os fatos constantes na denúncia, indicando quem seriam os executores
. Vejamos:

[...] no dia do fato (11/05/21) tinha ido até a pracinha do bairro, de bicicleta, pagar um lanche, encontrou RENATINHO e parou para conversar com ele; QUE cerca de cinco minutos depois ouviu vozes pelas suas costas falando: “perdeu, perdeu”; QUE RENATINHO estava sentado na calçada e naquele mesmo instante se levantou para correr; ATO contínuo ocorreram disparos de arma de fogo [...] DISSE que foram dois autores; QUE só viu a fisionomia de um, mas não conseguiu reconhecer, pois o indivíduo estava usando máscara (Covid) e boné; QUE posteriormente ouviu comentários que os autores seriam “LEOZINHO” e “FELIPE BOCÃO” [...] DISSE que pouco antes do fato ocorrer passou um carro — um Fiat Siena de cor azul, com umas manchas verdes na lateral — “como se tivessem pintado por cima” - e o declarante achou meio estranho, pois a princípio o carro estava acelerado e ao ver o declarante e RENATINHO diminuíram a velocidade; QUE o carro foi em direção a orla, entrou a esquerda – “mesma direção de onde vieram os autores” [...] PERGUNTADO se “LEOZINHO” e FELIPE têm envolvimento no tráfico de drogas, respondeu que sim; QUE mostrado um vídeo de um veículo de cor azul e dois indivíduos saindo dele, o declarante disse se tratar do carro citado em sua declaração e que conhece o indivíduo que sai do carro do lado do carona como o “LEOZINHO” citado nesta declaração; DISSE ainda o motorista é FELIPE ALVES, vulgo “BOCÃO”; MOSTRADA a fotografia de LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, o declarante o reconhece como sendo o “LEOZINHO” citado nesta declaração; PERGUNTADO respondeu que “LEOZINHO” e FELIPE fecham com “POPO” e “MARRETA” e que todos eles têm envolvimento no tráfico de drogas”. (esfera policial).

[...] o informante e Renato estavam na quadra quando, de repente, escutou alguém dizer para não correr; que o informante pensou que fosse a polícia e, quando se deu conta, já estava alvejado caído no chão [...] que prestou depoimento de forma tranquila na delegacia; que o informante sabe ler e escrever; que foi alvejado com 3 disparos, sendo um no braço, um na perna e um nas costas; que ficou 12 dias internado [...] confirma que viu o carro passar, sendo que os atiradores saíram da mesma rua de onde viu o veículo entrar [...] que confirma como sendo suas as assinaturas de fs. 34/35 [...] que reconheceu FELIPE no vídeo [...]. (esfera judicial).

Não obstante,
foram ouvidos os policiais civis que participaram das investigações. Confira-se:

Declarou que participou das investigações; que o crime consistiu em dupla tentativa de homicídio ocorrida no mês de maio, no bairro Maria Ortiz; que as informações iniciais davam conta de que o crime teria ocorrido em razão da disputa pelos pontos de venda de tráfico de drogas da região; que o grupo de traficantes que estava tentando reaver esse território já era conhecido da DHPP; que a partir dos depoimentos das vítimas e de duas testemunhas, foram obtidas informações de que seriam indivíduos próximos a traficantes já conhecidos, a exemplo de “Marreta”, que é subordinado aos acusados, e eles estavam tentando reaver seus pontos de drogas na região da quadra, que recentemente tinha sido dominado por traficantes do “Trem Bala”; que as vítimas informaram que, minutos antes do crime, os atiradores haviam passado no local a bordo de um veículo, então o trabalho ficou concentrado em identificar tal automóvel, para, a partir daí, identificar o condutor; que foram solicitadas imagens de empresas locais e das residências próximas, tendo conseguido identificar o veículo utilizado; que um dos indivíduos foi identificado de plano, qual seja, o acusado LEONARDO; que com a identificação do proprietário do veículo, foi obtida a fotografia dele, sendo que depois disso, foi fácil comprovar o envolvimento dos acusados; que se recorda que também foi solicitado o registro de tráfego do veículo no dia dos fatos, sendo que foi comprovado que eles saíram da Serra e foram até Vitória cerca de 30 a 40 minutos antes do crime e que, após os fatos, eles fizeram a mesma rota saindo de Vitória e indo para Serra; que em sede de interrogatório na esfera policial, FELIPE confirmou que o veículo era dele, mas negou que teria sido o condutor no dia dos fatos;
que FELIPE reconheceu LEONARDO como sendo o indivíduo que aparece na imagem saindo do veículo
, indo até o local dos fatos e retornando após os disparos;
que além da vítima, salvo engano, Paulo Fernando, ter reconhecido LEONARDO no vídeo, FELIPE também o reconheceu
; que o grupo já estava sendo investigado, pois havia ocorrido outro crime da mesma natureza na localidade dos fatos; que, inclusive, salvo engano, Renato, afirmou que embora não soubesse quem havia atirado nele, ouviu dizer que teriam sido os mesmos indivíduos que atiraram contra Igor; que no IP relacionado a Igor, LEONARDO figura como autor do crime, sendo reconhecido por ele; que, em razão disso, as evidências foram fortalecidas, ocasionando o indiciamento de LEONARDO no homicídio em tela; que além das informações prestadas pelas vítimas, outros moradores apontaram o grupo responsável pelo crime; que a quadra é ponto de venda de drogas, sendo que na época dos fatos, era dominada pelos traficantes do “Trem Bala”, que os acusados pertenciam ao grupo de traficantes que antes dominavam o local, mas havia perdido o comando, sendo que eles estavam tentando retomar o ponto de tráfico [...] que após os fatos, LEONARDO e FELIPE foram presos na Serra, ocasião em que foi apreendido um revólver calibre .38; que, salvo engano, no local dos fatos não foram apreendidas cápsulas ou projéteis para fazer comparação balística; que, salvo engano, foi extraído um projétil da perna de uma das vítimas, sendo solicitado exame de microcomparação balística; que acredita que uma das vítimas reconheceu os dois acusados; que confirma o relatório de fs. 99/102”. (Depoimento da testemunha Policial Civil Julimar de Jesus Silva, fl. 219) Grifo nosso.

Declarou que participou da investigação; que foi até o local do crime, ocasião em que começou a investigar, tendo descoberto uma câmera perto do local onde os acusados estacionaram o carro; que depois,
a vítima Paulo Fernando foi ouvida e informou que viu um veículo Siena passar por ele e, em seguida, os acusados FELIPE e LEONARDO passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele e Renato
; que através das imagens de videomonitoramento, viu quando o veículo estacionou e desceram dois indivíduos dele, sendo que eles foram reconhecidos pela vítima Paulo Fernando; que, salvo engano, Renato não reconheceu os acusados;
que a polícia tem certeza que o veículo que chegou e estacionou foi o mesmo dos indivíduos que desceram e praticaram o crime, uma vez que foi verificado que eles desceram do carro, foram em direção a pracinha e voltaram correndo; que o horário das imagens de videomonitoramento coincide com o horário do crime; que o crime foi motivado pela disputa pelos pontos de venda do tráfico de drogas
; que LEONARDO é investigado pela prática de crime contra Igor; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 99/102; que as imagens mostram o momento em que os acusados estacionam, descem do veículo, vão em direção a praça e voltam correndo; que o vídeo não mostra os acusados efetuados os disparos de arma de fogo contra as vítimas, uma vez que o crime ocorreu em outra rua, mas FELIPE reconheceu o veículo como sendo dele, bem como reconheceu LEONARDO como sendo a pessoa que desceu do seu veículo no lado do carona”. (Depoimento da testemunha Policial Civil Ernani Miranda Reis, fl. 246) Grifo nosso.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a existência de indícios da autoria do acusado
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
, ora recorrente, como um dos
executores
das
duas
tentativas de homicídio qualificado, contra as vítimas
Paulo Fernando Machado Lima e Renato Rosa dos Santos,
e que tal crime
foi praticado num contexto de disputa por pontos de vendas de drogas, e que ele, juntamente com FELIPE ALVES ALMEIDA, estariam associados à facção criminosa denominada “TREM BALA”.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)